Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-62.2019.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001074-62.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOLANGE GUIMARAES - CPF: 933.431.751-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. G. S. (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE GUIMARAES - CPF: 933.431.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), G. G. S. (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA —

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de
vacina sublingual para alérgenos específicos
.

Observados os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no que se refere a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS e, comprovada a indispensabilidade de sua utilização no tratamento de criança acometida de conjuntivite aguda atópica, ceratoconjuntivite e outras rinites alérgicas, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Pedra Preta
contra a sentença (Id. 53401465) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que ocorreu cerceamento de defesa, por não se ter realizada prova pericial médica, necessária para demonstrar a existência ou não da indispensabilidade do exame pretendido.

Afiança que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que a determinação judicial incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros do apelante, a prejudicar a coletividade.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a “
ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta, perfazendo a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 53401472).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 53401476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 55965981), opina pela rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa e, no mérito pelo não provimento do recurso.

Determinei a intimação da União, na pessoa do Advogado-Geral, para que manifestasse sobre o seu interesse na causa. Todavia, permaneceu inerte (Id. 75155989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência e, determinando a obrigação de fazer, solidariamente, ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta, a fornecerem o tratamento de imunoterapia sublingual para alérgenos específicos (vacina para inalantes (ácaros/fungos): Poeira domiciliar 70%, Ácaros MIX 20%, Fungos do ar 10% em quantidade suficiente e integral ao paciente Gustavo Guimarães Silva, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...] (Id. 53401465, fls. 4/5).

De início, é
de se registrar que o tema nº 106 do
Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu novos critérios sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04 de maio de 2018. [com negrito no original]

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no recurso especial nº 1657156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos e assentou:

[...]
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

A
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
foi proposta em 25 de setembro de 2019, portanto, aplica-se a tese fixada.

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de prova pericial, digo que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização de perícia.

Aliás, o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. No caso, a verificação da necessidade da produção de prova pericial, faculdade adstrita ao magistrado, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 625454/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Ora, [...]
sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/MT, relator Ministro Vasco Della Giustina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Prossigo.

Gustavo Guimarães Silva, com seis (6) anos de idade, por apresentar
conjuntivite aguda atópica (CID 10 H10.1)
,
ceratoconjuntivite (CID 10 H16.2)
e
outras rinites alérgicas (CID 10 J30.3)
,

necessita, com urgência, do fornecimento do tratamento de “
imunoterapia sublingual para alergênicos específicos
”, com a utilização da “
vacina para inalantes ácaros/fungos
” (Id. 53400243, fls. 1), conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Pedra Preta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alta complexidade.

De fato, consoante informações prestadas pela Secretaria de Saúde do Município de Pedra Preta, a
vacina sublingual
não foi incorporada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, todavia, os documentos médicos está a indicar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do referido fármaco é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:

Secretaria de Saúde do Município de Pedra Preta

[...]

Trata-se de solicitação de informações quanto ao fornecimento da vacina sublingual para alérgenos específicos para o paciente Gustavo Guimarães Silva, para tratamento de Rinite Persistente Moderada e Conjuntivite Alérgica Grave.

Para tanto, o epigrafado Ofício fez ainda os seguintes questionamentos:

a)
O medicamento indicado faz parte da lista dos fornecidos pelo Município?

- A vacina sublingual não integra a Relação Municipal de Medicamentos deste Município
.

b) Em sendo negativo, a qual lista pertence o medicamento?

- A vacina sublingual não integra a Relação Municipal de Medicamentos deste Município.

c) O Município já instaurou processo para o fornecimento de medicamento de alto custo?

- Não se aplica, pois o medicamento não integra a lista de medicamento fornecidos pelo alto custo.

Caso o medicamento, não integre nenhuma lista de responsabilidade do SUS, informe:

d)
Quais medicamentos, integrantes da lista de responsabilidade do SUS são indicados para o tratamento de Renite Persistente Moderada e Conjuntivite Alérgica Grave?

- Para esta doença não tem medicamento nos protocolos clínicos e Diretrizes Terapêuticas
. [...]. (Id. 53400245, fls. 11/12). [sem negrito no original]

Declaração Médica

Declaro para devidos fins, que o paciente Gustavo Guimarães Silva,
possui diagnóstico de rinite persistente moderada e conjuntivite alérgica grave, diagnósticos através de história clínica, exames físicos e testes alergênicos
[...], no entanto,
necessita de acompanhamento ambulatorial com médico alergista, medicações específicas para controle da doença em questão urgente, pois o mesmo não consegue abrir os olhos devido a dor, e sensibilidade alérgica, e consequentemente com a progressão da doença, poderá haver lesões de córnea e perda da visão

(necessita de imunoterapia para alérgenos específicos – inalantes urgentes), vacinas para alergias por 3 anos, sendo o primeiro ano – fase indução, e segundo e terceiro ano – fase manutenção
.

[...]

CID H10.1 + H16.2 + J30.3. [...]. (Id. 53400244, fls. 13). [sem negrito no original]

Questionário Médico

Qual é o CID – Código Internacional da Doença?

H10.1 + J30.3 + L20.9.

Qual abordagem terapêutica vem sendo utilizada para o tratamento desse paciente, inclusive, qual a denominação genérica ou princípio ativo do fármaco?

Tratamento com (ilegível) de sódio, anti-histamínicos de primeira geração e segunda geração por via oral (Allegra e Histamin); colírios restasis (ciclosporina) e patanol (olopatadina).

Qual o tratamento de que o paciente necessita?

Necessita além dos medicamentos supra citados, para controle da doença as vacinas para alergias (imunoterapia para alérgenos específico)
.

Quais motivos para a escolha dos medicamentos prescritos ou tratamento médico indicado?

Devido quadro de conjuntivite alérgica
(ilegível)
grave, risco de perda de visão e pouca resposta ao tratamento medicamentoso via oral e tópica (colírios)
.

O medicamento ou tratamento médico é disponibilizado pela lista de responsabilidade do SUS?

Não.

Em caso de resposta negativa, quais as consequências e riscos à saúde do paciente se não iniciar ou interromper o tratamento?

As consequências se estendem desde a falta de convivência com outras pessoal, inúmeras faltas à escola e perda do aprendizado, perda de
(ilegível)
devida, continuação da doença e risco de perda de visão
.

Há possibilidade de substituição dos medicamentos prescritos ou tratamento médico indicado?

Não.

Qual o tempo previsto ou estimado para o uso dos medicamentos ou qual o prazo ideal para a realização do tratamento?

Imunoterapia para alérgenos específico, varia de 3 – 5 anos, dependendo da necessidade individual de cada paciente
.

Faça outras considerações que julgar importante:

A imunoterapia para alérgenos específico possui excelente potencial terapêutico no tratamento das conjuntivites/rinite alérgicas crônicas
. [...]. (Id. 53400246, fls. 1/2) [sem negrito no original]

Logo, diante das provas constantes nos autos, restou demonstrado o preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS,
daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021